Tribunal: CARF
Processo: 10980.724891/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724891/2013-83
ACÓRDÃO
2002-010.059 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KIRTON SEGUROS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/09/2008
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS.
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados. As contribuições
incluídas neste lançamento foram recolhidas em época própria, conforme
comprovação por meio de documentação hábil e idônea, devendo ser
afastada a cobrança.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N. 196 No caso
de multas por descumprimento de obrigação principal, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.059 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724891/2013-83
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de cotos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa, limitando-a a 20% sobre a
obrigação principal.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente a conselheira
Luciana Costa Loureiro Solara, substituída pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
relativo às contribuições previdenciárias relativas a parte patronal e as destinadas aos TERCEIROS,
incidentes sobre os salários pagos aos segurados empregados, no período de 01/06/2007 a
30/09/2008, consubstanciado nos seguintes DEBCAD ́s:
- DEBCAD no 37.349.455-6 (Patronal), crédito tributário no valor de R$ 154.950,30,
referentes às contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa devidas e não recolhidas,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados não
declaradas em GFIP, assim como a contribuição destinada ao GILRAT - financiamento dos
benefícios concedidos em Razão do Grau de Incidência Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho.
- DEBCAD n° 37.349.459-9 (Terceiros), crédito tributário no valor de R$ 13.798,36.
Os valores lançados correspondem às contribuições destinados para Outras Entidades e Fundos,
denominados terceiros, sobre as remunerações de empregados não declaradas em GFIP.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 17/22), extrai-se que para a obtenção dos
fatos geradores foram analisados e comparados a folha de pagamento dos segurados
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.059 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724891/2013-83
3
empregados, a escrituração contábil, ambos entregues pelo contribuinte em arquivos digitais, e
SPED com as GFIP constantes do banco de dados da Receita Federal do Brasil.
Foi anexado aos autos quadro demonstrativo especificando as divergências
encontradas entre as remunerações de empregados constantes de folha de pagamento e o que foi
informada na respectiva GFIP, de forma individualizada.
Pontua a Fiscalização que, visando observar o princípio da retroatividade benigna
(CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”), comparou-se as multas impostas pela legislação vigente à
época da ocorrência do fato gerador e as impostas pela legislação superveniente (Medida
Provisória, 449, de 03/12/2008 posteriormente convertida na Lei 11.941, de 27 de maio de 2009),
conforme demonstrado em planilha de multas, anexada ao Relatório Fiscal.
Após a impugnação foi proferido Acórdão n° 15-36.100 - 7a TURMA da DRJ em
Salvador/BA de efls. 334/343, a qual julgou procedente em parte o lançamento, reconhecendo a
decadência até a competência 08/2008.
Inconformado com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (efls.
347/354), repisando em parte às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
DRJ:
Da prova do recolhimento do tributo. Embora já tenha ocorrido a decadência do
direito de lançar quase a totalidade do crédito tributário em discussão, a
autoridade fiscal deixou de observar que, ainda que todas as remunerações não
tenham sido integralmente declaradas nas GFIP, as respectivas contribuições
sociais foram devidamente recolhidas. Para demonstrar que as contribuições
objeto da autuação foram devidamente pagas, seguem anexos os comprovantes
de recolhimentos efetuados ao INSS, bem como as planilhas de composição de
cada um destes recolhimentos efetuados (docs. 34 a 92). Pede a insubsistência do
Auto de Infração.
Da falta de fundamentação legal da multa de 75% para o período autuado. Em
decorrência do suposto recolhimento a menor das contribuições sociais, foi
aplicada multa de 75% sobre o valor do tributo não recolhido, com fundamento
no art. 35-A da Lei 8.212/91, incluído pela Lei 11.941/2009. Entretanto, tal
dispositivo não estava vigente à época dos fatos geradores autuados, pelo que
este artigo não pode ser aplicado ao presente caso nos termos do artigo 144 do
CTN. Subsidiariamente à declaração de total nulidade da multa aplicada, o que se
admite apenas a título de argumentação, esta deve ser reduzida ao percentual de
24%, nos termos do art. 35, II, “a” da Lei no 9.876, de 1999, legislação vigente à
época dos fatos geradores
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.059 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724891/2013-83
4
VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
MÉRITO
Do recolhimento do Tributo. Comprovação.
A Recorrente afirma que ainda que todas as remunerações não tenham sido
integralmente declaradas nas GFIP, as respectivas contribuições sociais foram devidamente
recolhidas, isto porque foram devidamente registradas no MANAD.
Com o fito de comprovar suas alegações, junta listagem contendo a matrícula de
funcionários (nominando o empregado objeto da autuação) com o total do salário de contribuição
de cada matrícula, efls. 356/361 e um demonstrativo de recolhimentos em GPS por
estabelecimentos (efls. 355).
A obrigação do contribuinte era a declaração em GFIP, fonte da base de cálculo para
o recolhimento das contribuições previdenciárias. O MANAD não gera base de cálculo, é
representativo da folha de pagamento da empresa, solicitado pelo fisco para o batimento
justamente com a GFIP, assim como com a DIRF, e pelas divergências se faz o lançamento fiscal,
como foi feito. O valor demonstrado em guia de GPS representa o montante, não individualizado.
O documento apresentado como prova de pagamento (fls. 355) é somente planilha de apuração e
não comprovante de recolhimento do tributo, que deve ser como abaixo (fls. 52):
A recorrente questiona também a multa, pugnando pela aplicação da multa mais
benéfica.
Recalculo da Multa – Retroatividade A recorrente insurge-se ainda quanto a
aplicação da legislação mais benéfica.
Neste sentido, as multas devem ser recalculadas, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa prevista na Lei n° 8.212/91, artigo 32-A e o artigo 35,
limitando a 20%, conforme dispõe a Súmula CARF no 196:
Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%;
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.059 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724891/2013-83
5
(...)
Como a presente autuação se refere somente à obrigação principal, aplica-se o
inciso I da referida Súmula.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para determinar o recalculo da multa, limitando-a a 20% sobre a obrigação principal.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 369
DF CARF MF
Original